Tribunal: TJDFT
Processo: 0706112-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. LESÃO. DECOTE DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1) A fase de liquidação deve observar fielmente os ditames estabelecidos no título que lhe deu origem, pois, nos termos do art. 503 do CPC, “A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.”
2) Expresso no julgado objeto de liquidação que, em caso de recomposição de perdas inflacionárias em benefício de previdência privada, a correção monetária deve ser plena, da mesma forma que ocorre quanto ao resgate de contribuições previdenciárias, aplicam-se IPC e o INPC (março de 1991), por serem, nos termos da jurisprudência do STJ, os índices que melhor traduzem a perda do poder aquisitivo da moeda.
3) Os juros, conforme cálculos elaborados pelo perito judicial, devem incidir a partir da lesão, ou seja, a partir de cada diferença mensal apurada. Independem, portanto, no caso, da data da citação. Nos termos do art. 406 do Código Civil e art. 161, § 1o do CTN, referidos juros legais são de 1% (um por cento) ao mês.
4) A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para o reconhecimento da litigância de má-fé, é essencial que o dolo seja demonstrado, haja vista que não se admite, em nosso direito normativo, a má-fé presumida. Verificado que a hipótese reflete apenas o exercício do direito de defesa, evidencia-se a não ocorrência das condutas previstas no art. 80 do CPC, o que conduz ao não cabimento da condenação à multa por litigância de má-fé.
5) Agravo de instrumento desprovido.